Tribunal: TJDFT
Processo: 0009484-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0009484-23.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANO ARAUJO ROCHA, ALDO ANTONIO BOROTTO, ANTONIO CARLOS DA SILVA RIOS, FABIANE DA ROCHA SANTOS ALEIXO, YEDA VIRGINIA BELO PIRES BARBOSA EMBARGADO: ANASTASIOS DIAMANDIS ZAZELIS, CLARO S.A., DISTRITO FEDERAL, QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 24 de setembro de 2020 14:05:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador